Tribunal: TJPA
Processo: 0817735-75.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817735-75.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: AMARANTE CONFECCOES LTDA, DENISE AMARANTE CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817735-75.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: MILTON SOUZA FIGUEIREDO JUNIOR - OAB PA12610-A

AGRAVADO: DENISE AMARANTE CAMPOS e AMARANTE CONFECCOES LTDA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. EXECUÇÃO EM CURSO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. RESTABELECIMENTO DA COBRANÇA E DA NEGATIVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco da Amazônia S/A contra decisão proferida nos autos da ação desconstitutiva de relação contratual c/c tutela de urgência (Proc. nº 0814505-92.2025.8.14.0301), que suspendeu a exigibilidade do débito discutido e determinou que o banco se abstivesse de promover protesto ou negativação do nome das autoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu a cobrança e impediu a negativação das agravadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A inadimplência das agravadas se evidencia, pois há execução em curso (Execução nº 0801649-29.2021.8.14.0013) e as próprias autoras reconhecem o débito e o pagamento apenas parcial da dívida.

2.

A controvérsia acerca do valor correto ainda devido depende de instrução probatória. A probabilidade do direito não se demonstra, pois o débito é existente, reconhecido e está sendo exigido judicialmente, inexistindo elementos neste momento processual que infirmem a legitimidade da cobrança. O perigo de dano não se configura, porque protesto e negativação são consequências naturais do inadimplemento, inexistindo risco irreversível que justifique a mitigação do direito do credor.

3.

A tutela deferida na origem altera indevidamente a lógica processual ao impedir atos regulares de cobrança diante de débito incontroverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: A inadimplência reconhecida pelas próprias devedoras afasta a probabilidade do direito necessária para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender a cobrança ou impedir protesto e negativação. Os valores controvertidos ainda devidos exigem instrução probatória.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300; CPC

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação desconstitutiva de relação contratual c/c tutela de urgência (Proc n° 0814505-92.2025.8.14.0301), ajuizada por DENISE AMARANTE CAMPOS e AMARANTE CONFECCOES LTDA em face do agravante, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a ré/agravante se abstenha de promover o protesto e inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes relativamente à dívida objeto da ação. Ademais, o juízo a quo suspendeu a exigibilidade do referido débito, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária.

Em breve histórico, nas razões de id. 29439905, a instituição financeira agravante sustenta, em síntese, a inexistência de urgência que justificasse a concessão da tutela antecipada, em razão da inadimplência incontroversa das agravadas, de maneira que a decisão violou o art. 300, § 3º, do CPC, ao impor medida com risco de irreversibilidade.

Defende a ausência de verossimilhança nas alegações das agravadas, tendo em vista que os valores por elas mencionados já teriam sido compensados. Alega a ocorrência de coisa julgada, pois os embargos à execução ajuizados em processo anterior (nº 0802603-75.2021.8.14.0013) foram julgados improcedentes, com trânsito em julgado.

Por fim, aduz que existe risco de dano reverso ao Banco em razão da suspensão de valores devidos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente retomada da cobrança e da negativação dos nomes das agravadas.

Concedido efeito suspensivo ao Id n° 30021594.

Intimada para apresentar contrarrazões, a parte agravada limitou-se a apresentar manifestação ao Id n° 30887196. Na ocasião, sustenta que não é verdadeira a informação de trânsito em julgado de embargos à execução sobre o mesmo mérito, pois o processo indicado refere-se ao contrato originário, e não ao contrato novado firmado após a renegociação de setembro de 2015, que é o objeto da presente ação revisional.

Alega que o banco apresenta informações confusas para gerar embaraços, omitindo que já existe nova execução baseada no contrato renegociado, na qual foram opostos embargos tempestivos (proc. nº 0803171-86.2024.8.14.0013).

Sustenta que a ação revisional discute apenas o novo contrato, envolvendo questões como falta de abatimento de valores pagos. Aduz, por fim, que as informações constantes na decisão agravada não condizem com a realidade e requer a revisão do ato e a manutenção da liminar concedida na origem.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da presença dos requisitos para a manutenção da tutela de urgência deferida no juízo de origem, consistente na suspensão da exigibilidade do débito e na determinação de abstenção de negativação do nome das agravadas.

Examinando detidamente os autos originários, observa-se que o crédito discutido decorre de contrato de concessão de crédito firmado entre as partes, no valor de R$ 211.153,06 (duzentos e onze mil, cento e cinquenta e três reais e seis centavos).

Primeiramente, há de se enfatizar que a existência do crédito e o inadimplemento das agravadas mostram-se incontroversos.

Há execução em curso sob o nº 0801649-29.2021.8.14.0013, fato reconhecido expressamente pela própria autora em sua petição inicial, na qual admitem a celebração do contrato, a condição de devedora e o pagamento parcial da dívida (Id n° 137504007 dos autos originários).

Assim, a controvérsia instaurada na ação revisional limita-se à alegação de cobrança excessiva e de eventual reescalonamento contratual.

Ocorre que tais matérias já foram objeto de discussão nos embargos à execução nº 0802603-75.2021.8.14.0013, julgados improcedentes por sentença de ID 108775470, publicada em 14/02/2024, a qual transitou em julgado.

É verdade que, em manifestação de ID 30887196, as agravadas sustentam que a presente ação não versa sobre o contrato originário, mas sobre suposta novação contratual, cuja cobrança seria objeto de embargos à execução tempestivamente opostos nos autos nº 0803171-86.2024.8.14.0013 e ainda pendentes de julgamento.

No entanto, compulsando tais embargos (de n° 0802603-75.2021.8.14.0013 e de n° 0803171-86.2024.8.14.0013), verifica-se que
ambos possuem como processo originário a mesma execução nº 0801649-29.2021.8.14.0013
e que, embora o segundo ainda esteja pendente de julgamento, este também discute a mesma matéria veiculada na presente ação revisional, qual seja, a correção do valor exigido e a validade das operações subsequentes.

Portanto, independentemente de se tratar de contrato originário ou supostamente novado, é fato que há execução em curso, há inadimplemento reconhecido, e há discussão sobre o valor devido nos próprios embargos à execução, que constituem o meio processual adequado para tanto.

Ora, para a concessão de tutela provisória de urgência, exige-se o atendimento simultâneo dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

No entanto entendo que, no caso em análise, não se evidencia a probabilidade do direito, uma vez que o débito é reconhecidamente existente, a agravada admite a condição de devedora e há execução em trâmite.

Ademais, a controvérsia sobre o “valor correto” depende de instrução probatória.

Também não se verifica risco de dano irreparável que autorize, de plano, restringir o exercício do direito do credor de promover a cobrança, de protestar o título ou de inscrever o nome da devedora em cadastros de proteção ao crédito, eis que são efeitos naturais do inadimplemento.

Sendo reconhecida a inadimplência, o deferimento de tutela para impedir tais atos inverteria a lógica processual e causaria prejuízo à parte que, em cognição sumária, demonstra legitimidade na cobrança.

Importante ressaltar que esta análise é perfunctória, podendo ser este entendimento modificado após a devida instrução probatória e após o julgamento dos embargos à execução pendentes (Proc. nº 0803171-86.2024.8.14.0013).

Diante desse cenário, não é viável, ao menos neste momento processual, suspender a exigibilidade do débito ou impedir o agravante de exercer seu direito de cobrança, inclusive mediante protesto e negativação, porquanto a dívida está demonstrada e não há elementos suficientes para infirmar a legitimidade da cobrança.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, para confirmar o efeito suspensivo anteriormente concedido e reformar a decisão agravada para autorizar a retomada da cobrança, com o restabelecimento da possibilidade de inscrição das agravadas nos cadastros de inadimplentes.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025